Tribunal: STF
Processo: RE 1254286
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.